Tribunal: TJMT
Processo: 0006253-87.2017.8.11.0046
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006253-87.2017.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PAULINHO NICHEL - CPF: 534.931.921-34 (RECORRENTE), SONIA APARECIDA ORTEGA GUERINO - CPF: 824.222.811-68 (ADVOGADO), SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 006.370.771-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADILIO DE JESUS ROCHA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0006253-87.2017.8.11.0046

RECORRENTE: PAULINHO NICHEL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA.
ANIMUS NECANDI
CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. REJEIÇÃO. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. O recorrente foi pronunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, §2º, II, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal), por ter, supostamente, desferido golpes de facão contra a vítima, causando-lhe graves ferimentos, sendo impedido de consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) há elementos suficientes para se manter a pronúncia do recorrente; (II) a tentativa de homicídio deve ser desclassificada para lesão corporal; e (III) a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada.

III. Razões de decidir.

3.1. A materialidade do crime está demonstrada pelos exames periciais, laudos médicos e prova testemunhal, enquanto os indícios de autoria são robustos, com base em depoimentos coerentes e na confissão parcial do réu.

3.2. O
animus necandi
restou evidenciado pelo meio empregado (arma branca), pela intensidade das lesões e pelo fato de a vítima ter sido atingida em região vital do corpo.

3.3. A desclassificação para lesão corporal é incabível, pois as circunstâncias do crime indicam a intenção homicida do agente, devendo a matéria ser submetida a crivo do Tribunal do Júri.

3.4. A tese de desistência voluntária não encontra respaldo nos autos, pois o delito somente não se consumou em decorrência da intervenção de terceiros e da fuga da vítima, e não da vontade do agente.

3.5. A qualificadora do motivo fútil não é manifestamente improcedente, considerando que o crime foi motivado por ciúmes e desentendimentos relacionados à ex-companheira do réu, devendo sua exclusão ser decidida pelo Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A materialidade e os indícios de autoria na tentativa de homicídio qualificado justificam a pronúncia do réu”

“2. A desclassificação para lesão corporal não é cabível quando presentes indícios de
animus necandi”

“3. A exclusão de qualificadora somente pode ocorrer em casos de manifesta improcedência, havendo versões antagônicas sobre sua incidência, deve sua apreciação ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri."

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 121, §2º, II; 14, II. Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0001422-83.2013.8.11.0030; TJMT, N.U 0024729-25.2016.8.11.0042; STJ, AgRg no HC n. 878.845/SC; STJ, AgRg no HC n. 748.353/SP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0006253-87.2017.8.11.0046

RECORRENTE: PAULINHO NICHEL

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por PAULINHO NICHEL, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT (autos n. 6253-87.2017.8.11.0046 – Código 112211), que o pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal [tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil], submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa sustenta a tese de inexistência do
animus necandi
, pois o recorrente “
apenas teve a intenção de lesionar a vítima”
. Quando não, pugna pela desclassificação do crime doloso contra a vida para a infração prevista no artigo 129, do Código Penal, haja vista ter se configurado o instituto da desistência voluntária. Subsidiariamente, caso mantida a pronúncia, requer a exclusão da qualificadora prevista no artigo 121, §2º, II, do Código Penal, porquanto: 1) a motivação do agente “
se deu em razão de provocações da vítima, devido a ela postar fotos com os filhos do recorrente alegando ser a sua família”
; 2) anteriormente aos fatos, houve prévia discussão entre o recorrente e a vítima, circunstância que afasta a futilidade da conduta [doc. digital n. 260564740].

A 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Comodoro/MT se manifesta pelo desprovimento do recurso defensivo [doc. digital n. 260565152].

Em juízo de retratação, a decisão hostilizada foi mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 260565153].

O Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pelo improvimento do recurso [doc. digital n. 266458775].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0006253-87.2017.8.11.0046

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente, PAULINHO NICHEL, a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“No dia 08 de outubro de 2017, por volta das 20h00min, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Maranhão”, na cidade de Rondolândia/MT, termo desta Comarca de Comodoro/MT, o denunciado PAULINHO NICHEL, imbuído de animus necandi, impelido por motivação fútil, valendo-se de uma arma branca – facão, tentou matar a vítima Adílio de Jesus Rocha, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito de fls. 33/34, somente não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias a vontade do agente, consoante o auto de prisão em flagrante de fl. 02-IP, termos de declarações de fls. 03, 07, 09 e 62-IP, relatório fotográfico de fls. 27/29 e demais documentos inclusos nos autos.

Consoante o incluso procedimento administrativo, o denunciado PAULINHO NICHEL é ex-companheiro de Kaoani Amorim da Silva, a qual atualmente convive em união estável com a vítima Adílio de Jesus Rocha.

Pois bem. Consta no incluso inquérito policial que, no dia dos fatos, o denunciado PAULINHO NICHEL se deslocou até Rondolândia/MT, a fim de visitar os filhos Paulo Henrique e Karoline, encontrando-os em um hotel da cidade.

É dos autos que, no período vespertino, Kaoani Amorim da Silva buscou a filha Karoline e a levou para sua casa. Após, o denunciado PAULINHO NICHEL foi para o estabelecimento comercial denominado “Bar do Maranhão”, levando consigo a criança Paulo Henrique.

Na sequência, Kaoani Amorim da Silva se deslocou até o “Bar do Maranhão”, sendo que ao se aproximar do companheiro e vitima Adílio de Jesus Rocha, o denunciado PAULINHO NICHEL veio em sua direção, munido com um facão, e a empurrou contra uma porta.

Ato contínuo, o infrator PAULINHO NICHEL encurralou a vitima Adílio de Jesus Rocha na cozinha do estabelecimento comercial, ocasião em que lhe desferiu inúmeros golpes de arma branca, acertando-o nas regiões do hipocôndrio, terço superior do braço e tenar (vide mapa topográfico para localização de lesões de fl. 34), tendo o ofendido sido socorrido, levado ao Posto de Saúde e posteriormente encaminhada para o Hospital Regional de Cacoal/MT, em virtude da gravidade das lesões que apresentava.

Incontinenti, a Polícia Militar se deslocou ao local dos fatos, oportunidade em que encontrou o denunciado PAULINHO NICHEL munido com um facão, sendo procedida a sua prisão em flagrante delito.

De acordo com o autuado, no dia dos fatos, o denunciado PAULINHO NICHEL já havia proferido ameaças em desfavor da vítima Adílio de Jesus Rocha e sua ex-companheira Kaoani Amorim da Silva, afirmando que: “não era para ambos estar vivos, pois iria matá-lo de pau se fosse possível”.

O crime foi praticado por motivo fútil, visto que o denunciado PAULINHO NICHEL agiu por razões de ciúmes, já que sua ex-companheira Kaoani Amorim da Silva estava convivendo em união estável com o ofendido Adílio de Jesus Rocha e este postava fotos dos seus filhos nas redes sociais. Ademais, o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que, como acima mencionado, o ofendido foi prontamente socorrido e encaminhado ao hospital, onde recebeu os devidos cuidados médicos e acabou sobrevivendo”
(doc. digital n. 260564728).

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juízo de origem pronunciou o recorrente, nos moldes contidos na exordial acusatória, assim fundamentando:

“[...] Na hipótese dos autos é possível admitir-se haver prova da MATERIALIDADE, haja vista os documentos acostados no Inquérito Policial nº 028/2017/DPJCR/MT, corroborados pelos depoimentos colhidos perante a autoridade policial, bem como em Juízo, tudo demonstrando a possível ocorrência do delito.

Outrossim, em relação à AUTORIA delitiva verifico que o conjunto probatório produzido nos autos é suficientemente apto a pronunciar o acusado e conduzi-lo a julgamento perante a Corte Popular, sobretudo, porque o mesmo durante toda a persecução penal, disse expressamente que desferiu um golpe de facão contra a vítima e evadiu-se do local.

Além disso, entendo que há nos autos indícios de autoria suficientes para subsidiar um juízo favorável à admissibilidade da tese acusatória, considerando, principalmente, as alegações da vítima durante o Inquérito Policial.

[...]

No mais, os relatos da vítima acima descritos, estão concatenados com o depoimento colhido durante a audiência de instrução e julgamento, demonstrando a possibilidade do acusado ser o autor do crime.

[...]

Portanto, analisando minunciosamente os depoimentos acima transcritos, observa-se que as declarações estão em harmonia com o conjunto probatório angariado nos autos, apontando o acusado Paulinho Nichel como suposto autor do delito, que me autorizam, por indução, concluir que o mesmo, em tese, praticou a conduta criminal que lhe é imputada.

Do exame do processado, convenço-me no sentido de que o acusado, deve ser pronunciado a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de Homicídio qualificado previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, c.c. art.14, inciso II, todos do Código Penal, tendo em vista que encontram-se presentes os pressupostos exigidos pelo “caput” do Artigo 413 do Código de Processo Penal.

Como se sabe, consoante à prescrição do Artigo 413 do Código de Processo Penal, basta o convencimento do juiz acerca da existência do crime e de indícios de ser o acusado o autor do delito para que se prolate sentença de pronúncia, o que ocorre no presente caso, diante da materialidade e da existência de indícios de autoria.

Outrossim, também cumpre-me especificar as circunstâncias qualificadoras.

No caso vertente, a Defesa pugna pela exclusão da qualificadora motivo fútil, ao argumento de que não resta comprovada.

Lado outro, consolidou-se no cotidiano forense o entendimento de que o afastamento de qualificadoras somente pode ser praticado em caso de manifesta improcedência ou inconsistência, com flagrante desamparo nas provas colhidas, em homenagem ao brocardo “in dubio pro societate” (em caso de dúvida, em favor da sociedade). É dizer: a exclusão de qualificadoras somente é possível em hipóteses excepcionalíssimas, quando manifesta a inconsistência e o excesso da acusação.

Assim, recomendável, presente nesse contexto, que a desqualificação seja efetuada pelo Tribunal Popular, juiz constitucionalmente competente para deliberar acerca do afastamento, se for o caso, da qualificadora atribuída ao acusado.

Nessa fase, como já explanado, é cediço que a dúvida se resolve em favor da sociedade e não do acusado, sendo isso aplicado também ao elemento subjetivo, sendo certo afirmar que não basta a simples palavra do acusado para afastar a existência da vontade livre e consciente de matar (animus necandi).

No caso em concreto, verifica-se que a qualificadora do motivo fútil não é manifestamente improcedente, pois, tal como se depreende dos autos, o suposto fato criminoso teria sido perpetrado durante uma discussão banal entre o acusado e a vítima.

Sobre a dinâmica dos fatos, conjectura-se que o acusado nutrido por sentimentos de ciúmes da sua excompanheira Kaoani Amorim da Silva, com intenção de matar, desferiu vários golpes de arma branca (facão) contra a vítima Adílio de Jesus Rocha, somente não conseguindo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ora, analisando detidamente as provas colhidas até o presente momento nos autos, verifica-se que há subsídios que podem caracterizar a qualificadora do motivo fútil.

Portanto, mantenho a qualificadora na qual o acusado foi denunciado, apesar da defesa requerer o contrário, porque a qualificadora mencionada na denúncia só deve ser excluída quando manifestamente improcedentes e de todo descabida, o que não é o caso dos autos, vez que as provas contidas no presente feito conduzem para a qualificação. O Júri, em sua soberania é quem compete apreciá-la, com melhores dados, em face da amplitude da acusação e da defesa.

[...]

Por tais razões, se existem elementos suficientes para indicar a presença das referidas qualificadoras, há que se submeter o acusado a julgamento perante a Corte Popular, para decidir, por meio de sua consciência, sobre todos os desdobramentos da ação delitiva narrada nos autos, já que a toda evidência não se trata de questão manifestamente improcedente que autorize o seu afastamento nesta fase processual.

Ademais, impõe-se a pronúncia, visto que não há que se falar em absolvição sumária (por não haver prova, muito menos extreme de dúvidas, da existência de causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade que levasse à inocência do acusado), impronúncia (porque há fumus boni iuris de que tenha sido o acusado o autor de eventual crime de tentativa de homicídio), desclassificação (porque pode ter havido intenção de matar, se não por dolo direto, por dolo eventual), reconhecimento da desistência voluntária (por ser matéria de mérito e que somente assistiria razão àquela se estivesse cabalmente demonstrada nos autos, o que não ocorreu no caso em apreço), tampouco em exclusão da qualificadora constante da peça inicial acusatória.

Assim, à luz de todas essas considerações, restando demonstrada nos autos a existência dos requisitos legais previstos no Artigo 413 do CPP, opera-se, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate, devendo o acusado, após este juízo prévio de admissibilidade da acusação, ser submetido ao soberano e democrático julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, juízo natural constitucional para os crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado PAULINHO NICHEL, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, c.c. art.14, inciso II, todos do Código Penal, submetendo-o a julgamento a ser realizado oportunamente pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca. [...]”
(doc. digital n. 260564729).

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, termo de apreensão, boletim de ocorrência n. 2017.335157, relatório fotográfico da cena do crime, exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões, laudo pericial n. 410.2.03.2017.015746-01, e nas provas testemunhais.

Em relação à
autoria
, o policial militar responsável por atender a ocorrência, ALEXANDRE CORDEIRO MOURA BATISTA, asseverou:

“
Que ao serem informados via celular pelo Senhor Maranhão que em seu estabelecimento [...] havia ocorrido uma briga, onde ADILIO havia levado golpes de facão do acusado PAULINHO, imediatamente essa GUPM se deslocou ao local do fato e encontrou PAULINHO com o facão na mão
; Que foi solicitado que o mesmo o soltasse; Que após isso foi dado voz de prisão e como
a vítima já havia sido encaminhada à unidade básica

de saúde
, foi confeccionado o presente BO [...] fomos até a Unidade Básica de Saúde onde ADILIO estava
sendo encaminhado para o Hospital de Cacoal, devido ao grau do ferimento
”
(doc. digital n. 260564728 – p. 8).

Semelhantes são as declarações do policial militar, MARCELO SILVA FRANCO (doc. digital n. 260564728 – p. 12).

As testemunhas, ADRIANO SOARES EDUARDO e KAOANI AMORIM DA SILVA, relataram:

“
Adriano
: QUE perguntado se no dia da tentativa de homicídio estava presente, respondeu que não, pois estava a caminho do Núcleo da Policia Militar; QUE
PAULINHO NICHEL, já tinha ameaçado a vítima, e a esposa da vítima
;
QUE falava ao tempo todo que não era para ambos estar vivos, pois iria matá-lo de pau se possível fosse
; QUE não foi a primeira ameaça; QUE perguntado se o mesmo estava ingerindo bebidas alcóolicas em seu bar, respondeu que sim, que bebeu uma quantia aproximada de 08 (oito) a 09 (nove) garrafas de cerveja o dia inteiro com a ex-esposa; QUE perguntado se ADILIO ingeriu bebidas alcóolicas, respondeu que o mesmo não está bebendo;
QUE no dia o PAUUNHO NICHEL, já veio para "FAZER", o ADILIO
; QUE já tinha conhecimento que ambos não se davam bem;
QUE no momento da tentativa ADILIO estava na cozinha fritando peixe, e que PAULINHO veio para cima, e tentou jogar uma panela de "banha quente" em ADILIO
; QUE neste momento a ex-esposa foi para fora da cozinha conversar com PAULINHO; QUE neste momento foi a caminho do Quartel da Polícia Militar, e ao retornar já tinha acontecido o fato;
QUE PAULINHO estava com a faca na mão e rodeado de pessoas com taco de sinuca na mão com intuito de se defender, e não deixar o agressor fugir
; QUE foi imobilizado pelos populares que se encontravam no local; QUE posteriormente chegou no local a Polícia Militar; QUE ADILIO, foi encaminhado a Unidade Básica de Saúde; QUE perguntado se tem notícia de ADILIO, respondeu que o mesmo encontra-se em Cacoal/RO, na casa de uma tia e está se recuperando, pois não quer ficar arriscando vir a Rondolândia”
(doc. digital n. 260564728 – p. 90).

Kaoani
: Que está morando no município há 2 meses; Que é ex-esposa de PAULINHO e atualmente está convivente com ADILIO; [...] Que na data de ontem [...] PAULINHO apareceu na cidade [...]; Que PAULINHO foi para o bar do Maranhão [...]; Que, por volta de 19h 30min seguiu para o bar [...]; Que ao se aproximar de ADILIO, PAULINHO já estava embriagado, veio em sua direção com um facão, momento que empurrou uma porta;
Que PAULINHO encurralou ADILIO em um beco da cozinha, vindo efetuar vários golpes com o instrumento; Que PAULINHO tentou empreender fuga com uma moto, mas foi impedido por populares; Que PAULINHO só largou o facão após os policiais chegarem
[...]”
(doc. digital n. 260564728 – p. 14).

A vítima sobrevivente, ADÍLIO DE JESUS ROCHA, narrou extrajudicialmente:

“
QUE é morador da cidade de Rondolândia desde 2004; QUE perguntado sobre o fato ocorrido [...] respondeu que estava cortando peixe no Bar do Maranhão e que está convivendo com a ex-mulher de PAULINHO NICHEL, e suas crianças sendo um casal, uma menina de aproximadamente 01 ano e meio, e um menino de 04 (quatro) anos de idade;
QUE já foi ameaçado por PAULINHO "QUE IRIA LHE MATÁ-LO", mas apagou a mensagem de seu telefone; QUE PAULINHO já mandou mensagem através de seu filho de 04 (quatro) anos de lhe ameaçando
; QUE perguntado o motivo das ameaças, respondeu que ciúmes, do relacionamento com ex-esposa desde o mês de junho/2017;
QUE no dia do ocorrido o mesmo lhe desferiu um golpe de facão na barriga, próximo a costela; QUE na hora da "facãozada" segurou o facão para não agravar, e deu um segundo golpe de facão, onde o mesmo segurou com a mão e teve cortes
; QUE após isto correu para fora da cozinha, gritando socorro, pois tinha multa gente;
QUE os populares que estavam no Bar cercaram para o mesmo não fugir
[...]”
(doc. digital n. 260564728)

PAULINHO, quando interrogado, disse:

“
Que após ter notícia que ADILIO postava fotos em redes sociais de seus filhos com a intenção de demonstrar ser o pai das crianças, pediu para sua ex-esposa que falasse para ele retirar as postagens; Que com oito dias que ADILIO estava junto com sua família já fazia tal postagem;
Que na data de ontem, ao encontrar com ADILIO no Bar do maranhão, ordenou que o mesmo avisasse sua ex-esposa para pegar as crianças e retirar-se do local
; Que ADILIO saiu e retornou de novo, não acatando seu pedido;
Que depois de pirraças feitas por ADILIO partiu em sua direção, vindo a agredi-lo fisicamente com um facão
; Que a confusão iniciou após ADILIO saber que sua ex-esposa e as crianças iriam para Cacoal na companhia do mesmo; Que sua ex-esposa já havia falado pra ADILIO retirar suas roupas de casa, pois tinha intenção de voltar o relacionamento”
(doc. digital n. 260564728 – p. 21).

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidos o ofendido, as testemunhas, ALEXANDRE e ADRIANO, a informante, KAOANI, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, o policial militar, ALEXANDRE, e a testemunha, ADRIANO, declararam:

Alexandre
: Eu que atendi. Foi um rapaz
[ADRIANO]
na unidade nossa
disse que estava tendo uma confusão entre o ADILIO e o PAULINHO
. Que o
PAULINHO teria ido buscar uma faca para matar ele, que dizia que ia matar ele
. Quando
estávamos deslocando, o rapaz retornou e disse que o PAULINHO tinha voltado lá e esfaqueado o ADILIO
.
Chegamos lá, tinham populares em volta dele com tacos de sinuca, ele com a faca na mão
. Só que quando a gente chegou o ADILIO já tinha sido levado para o Posto de Saúde [...] o PAULINHO soltou a faca, colocou mão na cabeça e algemamos e conduzimos ele.
No momento que o rapaz chegou no destacamento, ele informou a gente que o PAULINHO tinha ameaçado o ADÍLIO
[...] depois quando fomos atender a ocorrência, ele já vinha voltando falando que tinha sido esfaqueado, foi questão de minutos.

MP
: O ADILIO foi socorrido onde?

Alexandre
: No posto de saúde. Fomos lá no posto, fizemos contato com ela. Conversamos com o médico, porque ele estava sedado, com as vísceras todas para fora. Teve que ser removido aqui para Cacoal.

MP
:
Sabe os motivos da discussão e dos golpes
?

Alexandre
:
Segundo a moça que estava com o ADILIO foi por conta de ciúmes
e também questão da filha dele que estava no boteco com a mulher [...]. O PAULINHO pelo que colhemos tinha vida conjugal com essa moça e uma filha [...], mas no momento da confusão eles estavam separados [...] e já estaria com o ADILIO [...].

MP
: Sabe onde foi o golpe de faca e onde foi que aconteceu?

Alexandre
: Estavam na lanchonete do ADRIANO [...] estavam na mesa,
ameaçou que ia matar o ADILIO e saiu
[...].
Quando ele voltou, o ADILIO estava fritando peixes, foi quando o PAULINHO foi para cima dele
[...]. É só uma porta que entra e sai, quando
o PAULINHO entrou o ADILIO ficou encurralado
[...].

MP
: Senhor disse na Delegacia [...], o ADILIO trabalhava nesse local?

Alexandre
: Não, mas ele estava na cozinha. Essa moça que estava com ele é irmã da mulher do cara do bar.

MP
:
E o PAULINHO assumiu
[...]?

Alexandre
:
No momento ele disse que foi ele, estava com a faca na mão, ele simplesmente falou que o cara ‘teve o que mereceu’
”
(mídia: Testemunha - Alexandre.wmv)

Adriano
: Aconteceu no meu bar. Ele chegou num dia lá, chamou ela para beber [...]
PAULINHO e a KAOANI, já estavam separados
. Beberam muitas cervejas, por volta das 7h da noite começou isso.
E o PAULINHO já havia ameaçado o ADILIO e a KAOANI desde cedo
, falando que podia qualquer hora tentar matar eles. Quando percebi que o negócio estava mais grave, eu corri para a Delegacia [...] buscar auxílio [...]. Quando voltei já tinha acontecido, nem parei lá, já retornei na polícia para informar [...]
quando eles chegaram, a população já tinha rodeado ele
. Para lixar ele, sei lá [...]. Pegaram ele na oficina, que é ao lado do bar.
Ele já tinha vindo com ameaças para eles desde cedo, tentamos tirar eles, mas nada
[...].

MP
: O PAULINHO começou a tomar com a ex-companheira [...], desde quando, desde que horas?

Adriano
: Antes do almoço ainda.
Ao mesmo tempo ele ameaça [...], não sei se era por causa das crianças ou porque ele queria voltar com ela
, eu não acompanhei o trem [...]. Eles não moravam lá, a convivência deles eu não acompanhei, eu moro com a irmã dela [...]. Sou cunhado da KAOANI [...]. Com ADILIO estavam juntos tem três, quatro meses [...]. Ele estava no bar, mas não estava bebendo [...].
PAULINHO e KAOANI [...] ficaram numa área [...] ao lado e começaram a beber
[...].

MP
: Ao mesmo tempo o clima não ficou legal?

Adriano
: Eu não percebi num primeiro momento [...] depois que eles tiveram uma discussão e ela saiu da mesa [...], fui lá [...] cumprimentar ele [...] falou: ‘mulher tá difícil, não tem acordo’,
PAULINHO falou pra mim, ‘se eu fosse ela não ficaria por aqui, pois eu posso desesperar e a qualquer momento fazer uma coisa com um deles, com ela ou com ele’
. Eu comuniquei minha mulher e tentamos tirar eles de lá [...]. Aí
começou a discussão
. O ADILIO estava na cozinha do meu bar, fritando peixe para nós [...],
o PAULINHO tentou virar uma panela de banha nele, não virou porque ele segurou a panela
. Ele não estava de posse da faca. Ela saiu com o PAULINHO e se sentaram debaixo de uma árvore. Depois só ouvi: ‘Cuidado que eu posso fazer alguma coisa de mal’. Ela falou: ‘Você não é doido de fazer isso’, duvidando [...] aí peguei minha moto e fui na Delegacia [...], quando cheguei de volta [...] ele já tinha corrido e pegado o facão [...].
Quando retornei ele já tinha esfaqueado [...]. Vi um monte de populares segurando ele na oficina do lado
[...].

MP
: O que contaram para o senhor?

Adriano
: Que
ele esfaqueou e tentou fugir
.
Aí tinha um monte de gente, pegaram taco de sinuca e foram no rumo dele para não deixar fugir
[...], cheguei com os policiais na hora e ele tava com a faca na mão [...].
Eu ajudei a vítima [...] acertou de lado e estavam com as vísceras para fora
[...], a médica mostrou a foto depois do jeito que ele chegou.

MP
: [...] sabe se o ADILIO teve que sair de Rondolândia para Cacoal?

Adriano
: Sim. Teve que fazer cirurgia, ele ficou aproximadamente uns 15 dias hospitalizado.

MP
: Essa cozinha tem saída ou é uma porta de entrada e outra de saída?

Adriano
: [...] a porta de saída fica trancada. O ADILIO tentou ainda sair, mas tava fechada [...]. A faca ele foi para o hotel pegar, inclusive ficou na mão do policial [...]”
(mídia: Testemunha - Adriano.wmv).

O ofendido, ADÍLIO, reafirmou as declarações prestadas na fase inquisitiva e acrescentou:

“
Vítima
: O PAULINHO disse que tinha acabado o relacionamento dele com a KAOANI, não tinha mais nada e eu e ela começamos.
Ficamos quando chegou a acontecer isso, tínhamos três meses juntos. Ele ameaçava
.

MP
: O rompimento foi iniciativa de quem?

Vítima
: Ela disse que já não tinha nada com ele fazia muito tempo.

MP
: Como que aconteceu o fato?

Vítima
: Ele passou em frente à casa. Levou as crianças para ele ver. O filho dele chegou em mim [...], falou: ‘o pai falou que não vai fazer nada com você não’. Chamei ele para conversar, disse que não queria conversa comigo. No momento a KAOANI não está mais comigo. Ela tá lá em Vilhena, que ele disse que não quer que as crianças fiquem perto de mim e aí ela ficou para lá também.

MP
:
PAULINHO foi em Rondolândia para visitar os filhos [...] vocês estavam no bar? Como vocês se encontraram
[...]?

Vítima
:
PAULINHO estava em um hotel na frente desse bar e o estabelecimento é do ADRIANO que é meu cunhado
. Eu não bebia [...], eu e a KAOANI paramos de beber.

MP
: O PAULINHO chegou nesse bar com o Paulo Henrique?

Vítima
: Sim, ele estava com as crianças.

MP
: [...]
já existia uma ameaça de que ele queria bater no senhor
?

Vítima
:
Ele nunca falou de bater, falava de matar mesmo
.

MP
:
Por que estava com a ex-companheira dele
?

Vítima
:
Isso
.
Eu tava fritando peixe na cozinha do bar. Ele chegou e tentou pegar a panela de banha, segurei primeiro
. Ele falou: ‘joga em mim’, eu disse: ‘não sou covarde não’. Aí ele pegou e saiu, chamou a KAOANI e saiu. Falei para ela não sair. Tive a oportunidade de jogar a panela, mas eu deixei ele sair,
continuei na cozinha [...] ele chegou a ameaçar que ia voltar. Eu fiquei lá. Tem a cozinha e um corredor, ele só chegou e falou: ‘perdeu’, arrancou o facão
[...].

MP
: Como que foi?

Vítima
: Depois que ele ameaçou que ia voltar. A gente fechou a porta da cozinha, parei de fritar peixe e fui para o fundo, conversando com ela.
Ele empurrou a porta e falou ‘morreu’. Eu estava conversando com a KAOANI. Ela tava do meu lado, saiu correndo na hora. Ele me deu dois golpes
[...]
pegou no braço, porque me defendi, depois veio no abdômen [...], segurei com a mão, ele arrastou [...] bati no peito dele e saí correndo
.
O pessoal veio e não deixou ele fazer mais nada
[...]. Eu não sei se ele saiu atrás [...].
Só saí correndo
[...].
Vi ele correndo para a moto para fugir, pessoal foi e cercou ele
. Tinha um amigo meu de carro [...], falei que
estava com as tripas para fora
, ele me levou para o hospital. Fiquei acho que oito dias no hospital [...]. Sem trabalhar, comecei agora, não posso pegar peso [...].

Defesa
:
Teve desavença o senhor com ele, chegou a ameaçar ele
?

Vítima
:
Nunca tinha conversado com ele. Só a mulher que conversava
”
(mídia: 00.00.00.000001.wmv)

KAOANI, quando auscultada, informou:

Informante
: Sim, estava presente no dia.
O ADILIO ficava provocando o PAULINHO, postando fotos dos filhos dele na rede social
, porque tinha um mês que eu estava com ele, mandava para grupos, para a família do PAULINHO [...].
No dia lá, a gente tinha ficado o dia inteiro junto lá, e o ADILIO trabalhava no bar [...], quando chegamos lá, o ADILIO olhou para ele com ar de provocação, de deboche
. Onde o
PAULINHO e perdeu a cabeça
. Eu cheguei com o PAULINHO [...]. Eu estava me relacionando com o PAULINHO, já tinha terminado tinha dois meses com o ADILIO.

MP
: Mas aqui no inquérito diz que você estava vivendo com o ADILIO?

Informante
: Estava vivendo na minha causa com o PAULINHO.

MP
:
Diz aqui que o PAULINHO teria ido em sua direção e na do ADILIO com o facão, empurrando contra uma porta, encurralando o ADILIO na cozinha do bar e desferido vários golpes de facão
[...].

Informante
:
Contra o ADILIO, sim. O ADILIO não estava armado. Não tentou agredir antes, só olhou com cara de deboche
.

MP
:
Ele foi pro bar com o facão
?

Informante
:
Sim
, mas eu não tinha visto ainda [...]. Eu fiquei com ele o dia inteiro e ele em nenhum momento falou que ia fazer algo.

MP
: Ele estava hospedado num hotel, não morava lá, então não tinha motivo para ele estar com um facão...

Informante
: É né? Ele tava com o facão que ele trabalha assim [...]. Carrega o facão para cortar mato na estrada [...].

MP
: Sim,
mas do hotel para ir no bar não precisava do facão né
?

Informante
:
Pois é
[...].

MP
: Ouviu o PAULINHO dizendo para o ADILIO que não era para vocês estarem vivo, que iria matar de pau se possível?

Informante
: Isso nunca.

MP
: O PAULINHO tinha ciúmes da senhora?

Informante
: Não, ele tinha dos filhos.

MP
: Quantos golpes ele deu?

Informante
: Um só.

MP
:
O que fez ele parar
?

Informante
:
Ele empurrou, deu um, pegou e saiu. Na hora as outras pessoas nem viram, daí pegou e saiu da cozinha
.

MP
: A senhora se recorda um depoimento que deu na Delegacia?

Informante
: Um pouco [...]. Tive que dar o depoimento na mesma noite, com duas crianças, nervosa [...] saí as três da Delegacia [...] falei por cima.

MP
: Vou ler para a senhora [...], ao se aproximar de ADILIO, PAULINHO veio em sua direção [...] empurrou [...] a porta, encurralou ADILIO e veio a desferir vários golpes de facão [...], após os golpes, PAULINHO tentou empreender fuga com uma moto, mas foi impedido por populares [...], foi assim que aconteceu?

Informante
: Tem que mudar umas coisas.

MP
: Tem que mudar? A senhora mentiu lá na hora?

Informante
: Não, eu fiquei até três horas [...] falando, por que eles colocaram pro outro dia [...]
na hora que cheguei no bar o ADILIO olhou pro PAULINHO com deboche
[...]. Tinha um mês que tava separado do ADILIO [...],
eu reatei com ele naquele mesmo dia
.

MP
: E por que ele ficou no hotel e não na sua casa?

Informante
: Porque a gente ainda não tinha decidido ainda [...].

Defesa
:
O PAULINHO conheceu o ADILIO de outra vez
?

Informante
:
Não, só das redes sociais que ele postava as imagens
[...].

Defesa
: Ele começou a postar as fotos enquanto vocês estavam juntos ou depois?

Informante
: Durante e após [...], pois o PAULINHO tinha visto [...]. Ele pegando as crianças no colo. Brincando com as crianças. As frases eram assim: ‘essa aqui é a minha família’. Essa frase foi feita antes da gente terminar.

Defesa
:
Já ouviu o PAULINHO fazer ameaça ao ADILIO
?

Informante
:
Não, nunca
.

Defesa
: E pra você?

Informante
: Também não.

Defesa
:
Você estava no bar, bebeu
?

Informante
:
Nesse dia não. O PAULINHO tinha bebido e ele tava bem alterado
.

Defesa
: No local dos fatos o ADRIANO [...] na hora da briga que ocorreu ele tava no bar?

Informante
: Não, não estava.

Defesa
: Sabe se ele tava na rua?

Informante
: Ele tinha saído para a rua.

Defesa
:
O ADRIANO falou que o PAULINHO sempre fazia ameaças para você e para o ADILIO? Isso é verdade
?

Informante
:
Nunca
.

Defesa
: Sabe por que o PAULINHO [...] agiu daquela maneira?

Informante
: Por ciúmes dos filhos, o ADILIO ficava postando foto [...]. Ele faz tudo pelos filhos dele [...].

Defesa
: Conhecendo o PAULINHO, isso gerou provocações?

Informante
: Sim, aham.

Defesa
: Houve algum ressentimento entre você e o ADILIO?

Informante
: Não houve não.

Defesa
:
Como que ele foi para cima, quais foram as palavras que ele falou para o ADILIO
?

Informante
:
O ADILIO olhou para o PAULINHO com cara de deboche, rindo
[...].

Não teve nenhuma conversa, discussão entre eles
.

Defesa
: Ele sempre andava com facão?

Informante
: Não na rua, ficava na bolsa dele [...], ele trabalha no mato.

Defesa
: Na hora da briga em si [...] foi uma sala separada?

Informante
: Separada, na cozinha. Deu para ver o que aconteceu [...]
eu tava na área e vi que só foi um golpe
”
(mídia: Kaoni -.wmv)

No seu interrogatório, PAULINHO relatou:

Acusado
: Nem tudo é verdade. No dia que eu vim ver meus filhos, cheguei no hotel [...]
KAOANI falou que queria reatar comigo [...], ele ficou bravo
. Fui na lanchonete [...] falei para ele [...]
ele voltou a noite, ficou me ameaçando
. Eu estava com meu filho e ela do lado. Aconteceu o ocorrido. Eu tinha pedido para ele ir embora.
Ele foi e voltou e ficou dentro da lanchonete, debochando de mim. Na raiva, quando vi tinha pegado um facão que estava na minha bota. Aí quando vi tinha dado um golpe nele
.

Juiz
: Foi desse jeito? Ele fugiu pra cozinha o senhor foi atrás?

Acusado
:
Ele tava dentro da cozinha. Só tem uma porta que entra. Só tem uma porta
.

Juiz
:
Não era mais fácil o senhor ter virado as costas e ido embora
?

Acusado
:
A gente na hora tá... Eu lembro de ter dado uma facada
.

Juiz
:
Ele fala ainda que o senhor teria ameaçado ele em outras ocasiões
[...]?

Acusado
: Trinta dias antes eu tinha separado da KAOANI [...], ele postou umas fotos dos meus filhos na rede social [...]
eu avisei ela e mandei avisar ele que não era para postar as fotos. Eu não ameacei não, só mandei ela avisar ele
.

Juiz
: Se lembra como que foi a única facada?

Acusado
: Eu entrei na cozinha, dei uma facada na hora da raiva.

Juiz
:
Ele lhe disse alguma coisa
?

Acusado
:
Não, não percebi nada não
.

Juiz
: KAONI é sua ex-companheira [...] o PM você conhece? Tem algo contra eles?

Acusado
: Nada.

Juiz
: E ADRIANO tem algo contra ele?

Acusado
: [...] não.

Juiz
:
Então o senhor está dizendo que é tudo ao contrário, que ele lhe importunou, que te ameaçou
[...]?

Acusado
:
Foi. Depois tentei sair com minha moto, mas aí as pessoas chegaram, a polícia chegou. Eu ia tentar sair de lá porque não conhecia ninguém dali
[...]”
(mídia: Interrogatório - Perguntas.wmv)

Analisando com a profundidade permitida para a primeira fase do
judicium accusationis
, sem ingressar na competência constitucional do Tribunal do Júri, não se extraem dos autos provas suficientes a corroborar a tese de ausência do dolo de matar.

A testemunha ocular,
ADRIANO
, manifestou-se de forma categórica e incisiva ao afirmar em juízo que PAULINHO e KAOANI estavam no seu estabelecimento comercial, por volta das 11h da manhã, ingerindo bebida alcoólica.

Asseverou que PAULINHO, desde o início, proferia ameaças direcionadas tanto à sua ex-companheira [KAOANI] quanto à vítima [ADÍLIO], murmurando de forma insistente expressões intimidatórias contra ambos.

Relatou que, momentos antes da prática delitiva, PAULINHO tentou arremessar uma panela com fervura contra o ofendido, que, em nenhum instante, reagiu às agressões.

Disse que, diante da escalada do conflito e temendo desdobramentos mais graves, optou por se dirigir ao quartel da Polícia Militar para relatar os fatos que se desenrolavam no seu comércio; contudo, ao retornar, deparou-se com a vítima gravemente ferida, com as vísceras “para fora”, ocasionadas por um golpe de arma branca, o qual, ficou sabendo ter sido desferido pelo recorrente.

Por fim, destacou que PAULINHO ainda tentou evadir-se do local, sendo contido por populares até a chegada da guarnição policial, ocasião em que foi preso em flagrante, ainda portando o instrumento do crime [facão].

No mesmo sentido,
ALEXANDRE
relatou que ADRIANO compareceu ao destacamento policial e comunicou à equipe de plantão acerca do conflito que se desenrolava entre PAULINHO, KAOANI e ADÍLIO em seu estabelecimento comercial.

Acrescentou que o comunicante narrou que PAULINHO anunciava, de forma reiterada, a intenção de ceifar a vida do ofendido e que havia se dirigido ao local onde estava hospedado para buscar uma arma branca.

Diante desses fatos, deu início aos preparativos para atender a ocorrência; contudo, antes mesmo de concluir os trâmites necessários para o deslocamento, ADRIANO retornou e noticiou a consumação do crime.

Asseverou que, acompanhado de sua equipe, dirigiu-se para o endereço indicado e, ao chegar no local, constatou que PAULINHO havia sido contido por populares, mas que ainda empunhava o facão utilizado no delito.

Relatou que, após proceder à oitiva dos envolvidos, obteve plena compreensão da dinâmica dos fatos, constatando que PAULINHO teria “encurralado” ADÍLIO na cozinha do comércio e, em seguida, desferido-lhe os golpes de faca.

Acrescentou que KAOANI lhe confidenciou a motivação criminosa, esclarecendo tratar-se de um “episódio de ciúmes” por parte de PAULINHO, tanto em relação a sua pessoa quanto aos filhos que possuem em comum.

Por fim, destacou que, no momento da prisão, ouviu PAULINHO proferir a seguinte afirmação: “
o cara teve o que mereceu
”.

ADÍLIO
declarou que, após o término do relacionamento entre PAULINHO e KAOANI, passou a manter com esta um vínculo amoroso.

Asseverou que, no dia dos fatos, PAULINHO foi para a cidade de Rondolândia/MT, sob o pretexto de visitar os filhos, e ficou hospedado em um hotel situado em frente ao estabelecimento comercial de ADRIANO.

Afirmou que, antes do ocorrido, encontrava-se no referido comércio fritando peixes, quando PAULINHO apareceu e, de imediato, passou a proferir-lhe ameaças. Além disso, relatou que, por ignorar suas palavras, o agressor tentou arremessar-lhe uma panela contendo líquido fervente, porém, não logrou êxito, tendo em vista que conseguiu contê-lo.

Acrescentou que, pouco tempo depois, PAULINHO retornou, munido de um facão e passou a desferir-lhe golpes com a arma branca, tudo isso na presença de KAOANI.

Narrou ter sido atingido por duas facadas, sendo uma no braço – que conseguiu defender – e outra na região abdominal, cuja profundidade foi tamanha que resultou na exposição de suas vísceras.

Informou que, após ter sido golpeado, empurrou seu agressor e empreendeu fuga, conduta esta igualmente adotada por PAULINHO; contudo, este acabou sendo contido por populares que o derrubaram de sua motocicleta e o impediram de escapar da abordagem policial.

Por fim, declarou que jamais manteve contato direto com PAULINHO, salientando que todas as ameaças pretéritas dirigidas contra a sua pessoa lhe eram transmitidas por intermédio de sua amásia.

KAOANI
confirmou ter presenciado os fatos delituosos, contudo, alterou substancialmente as suas declarações prestadas na fase extrajudicial.

Relatou que era ADÍLIO quem provocava PAULINHO por meio de postagens em redes sociais, exibindo imagens de seus filhos, o que teria gerado a animosidade entre eles.

Afirmou que, no dia do ocorrido, havia reatado seu relacionamento com PAULINHO e, ao chegarem juntos no bar de ADRIANO, ADÍLIO – que se encontrava trabalhando no local – teria lhes dirigido olhares sarcásticos e desdenhosos, o que fez com que o recorrente “perdesse o controle”.

Informou ter visto quando PAULINHO encurralou ADÍLIO na cozinha do estabelecimento e desferiu-lhe um golpe de facão.

Disse que o ofendido, em nenhum momento esboçou reação ou tentou revidar as agressões e que sua conduta, antes de ser esfaqueado, limitou-se a lançar “olhares de deboche” na direção do acusado.

Asseverou que PAULINHO sempre carregava consigo um facão, pois trabalhava em fazendas, porém, não soube justificar o porquê de ele estar portando a arma branca naquela ocasião específica.

Declarou que PAULINHO nunca proferiu ameaças contra ADÍLIO ou contra si, sendo a motivação do crime exclusivamente relacionada ao ciúme que o recorrente nutria pelos filhos, em razão das postagens realizadas nas redes sociais pelo ofendido.

Ao final, reconheceu que seu depoimento na fase inquisitorial apresentou diversas imprecisões, atribuindo eventuais contradições ao estado emocional que se encontrava no momento de sua oitiva extrajudicial.

PAULINHO
não negou ter desferido o golpe de arma branca contra a vítima; contudo, alegou que sua conduta decorreu das ameaças supostamente proferidas por ADÍLIO, aliado ao fato de ele ter começado a provocá-lo na presença de KAOANI.

Afirmou que portava o facão dentro de sua bota e que, em razão dos “olhares de deboche” de ADÍLIO, agiu de forma impulsiva, afirmando que, quando se deu conta, já o havia golpeado.

Negou ter proferido ameaças precedentes contra ADÍLIO e que a única medida que adotou foi “enviar recados”, por intermédio de KAOANI, os quais solicitavam que o ofendido parasse de publicar imagens de seus filhos nas redes sociais.

Por fim, asseverou que, no momento da agressão, ADÍLIO não lhe dirigiu nenhuma palavra e que, logo após golpeá-lo, tentou empreender fuga em sua motocicleta, sendo, contudo, detido por populares que ali se encontravam.

A dinâmica do conjunto probatório produzido na instrução criminal evidencia que PAULINHO, munido de um facão, dirigiu-se ao local onde ADÍLIO estava trabalhando e o atacou com, pelo menos, duas facadas, as quais o atingiram nas regiões do “
hipocôndrio e terço superior do braço esquerdo e tenar direito” .

Convém destacar ainda que o golpe desferido no abdômen deixou as vísceras da vítima expostas, tal como é possível observar na imagem contida no relatório fotográfico elaborado pela equipe da Delegacia Municipal de Rondolândia/MT.

Nesse panorama é possível concluir que há indícios suficientes de que PAULINHO agiu com
animus necandi
para submetê-lo a julgamento popular, a quem compete analisar a tese defensiva.

De igual modo, não há como reconhecer,
neste momento
, a pretendida desclassificação para o crime do artigo 129, do Código Penal, máxime se considerar a intensidade e consequências das lesões verificadas no exame de corpo de delito e mapa topográfico,
verbis
:

“
Realizada a perícia [...] apresentava ferimentos nas regiões abdômen flanco esquerdo e mão direita.

Pelo exame observamos:

Ferida; Escoriações;

Orifício de entrada medindo 5cm e 3cm de diâmetro [...]

Resposta aos quesitos:

[...] Quarto: resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias? Sim.

Quinto: resultou perigo de vida? Sim.

Sexto: Resultou debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função? Sim.

Ademais, como bem evidenciado nas provas orais produzidas, ADÍLIO teve que ser transferido do Posto de Saúde Municipal de Rondolândia/MT para o Hospital Regional de Cacoal/MS, onde ficou internado por aproximadamente 10 (dez) dias.

Por esta razão, não cabe a desclassificação pretendida pela defesa, sobretudo quando não demonstrado,
de maneira irrefutável
, a ausência do
animus necandi.

Nesse sentido:

[...] “É incabível a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesões corporais quando presentes elementos que indicam o animus necandi, devendo a questão ser submetida à análise do Conselho de Sentença.” [...]
(TJMT, N.U 0001422-83.2013.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 24/01/2025).

[...] A desclassificação do delito de competência do Tribunal do Júri exige prova contundente, cabal e cristalina. Não sendo este o caso, deve ser mantida a sentença de pronúncia. [...]
(TJMT, N.U 0024729-25.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Com relação à tese de desistência voluntária,
melhor sorte não lhe assiste
.

As provas mostram que PAULINHO somente não consumou a prática criminosa em virtude da pronta reação da vítima – que logrou defender-se dos golpes, empurrando-o e fugindo em desabalada carreira – e da pronta intervenção de terceiros, os quais o cercaram e o detiveram até a chegada a guarnição policial.

Neste particular, não há evidencias cabais de que o recorrente desistiu voluntariamente de prosseguir com o crime, mas sim de que agiu com manifesto
animus necandi
, somente não se consumando o seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Colho precedentes deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA [...] III. Razões de decidir 3. A tese de desistência voluntária não se sustenta, pois há nos autos elementos indicando que a não consumação do delito se deu por circunstâncias alheias à vontade do recorrente, configurando a tentativa de homicídio [...]”
(N.U 0000126-26.2016.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 20/02/2025)

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DO DOLO HOMICIDA [...] RECURSO DESPROVIDO [...] A desistência voluntária exige prova clara de que o agente, espontaneamente, interrompeu a execução do delito, o que não se verifica no caso concreto [...]
” (N.U 1006779-05.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Com efeito, não fosse o ofendido ter segurado o facão com as próprias mãos para repelir a investida de seu agressor, poderia ter sido atingido por outro(s) golpe(s), do(s) qual(is) suas chances de sobrevivência seriam ainda menores.

Diante dessas premissas, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia.

No que se refere à qualificadora do artigo 121, §2
o
, II, do Código Penal, a defesa alega que a prática delitiva decorreu “
das provocações perpetradas pela vítima”,
aliado ao fato de ter havido “
prévia discussão entre ela e o recorrente”,
razão pela qual “
merece ser decotada por ser claramente improcedente”
.

Em contraposição aos argumentos defensivos, pelas provas coligidas na fase de instrução preliminar,
não é possível concluir pela manifesta improcedência
da qualificadora em questão.

Ao contrário, evidencia-se a existência de
matéria controvertida
, cuja resolução demanda apreciação aprofundada além do sumário da culpa.

Conforme assinalado no depoimento de ADRIANO, a testemunha afirmou que foi o próprio recorrente quem provocou ADÍLIO enquanto consumia bebida alcoólica no seu bar.

Some-se a isso que o policial militar, ALEXANDRE, confirmou, em juízo, que ADRIANO compareceu na sede da corporação, relatou que PAULINHO estaria ameaçando ADÍLIO e havia a possibilidade iminente de um conflito entre ambos.

Da mesma forma, ADÍLIO declarou que PAULINHO o ameaçou de morte, desde o instante que chegou no bar de ADRIANO, tendo como motivação o ciúme exacerbado que nutria por sua ex-companheira, KAOANI.

Por sua vez, KAOANI – que também se se fazia presente no momento dos fatos –, limitou-se a informar que a atitude provocativa por parte da vítima consistiu apenas em dirigir “olhares de deboche” na direção de PAULINHO.

Não bastasse isso, há também
divergência
quanto à existência e à natureza do entrevero prévio entre as partes.

ADRIANO asseverou que, momentos antes da consumação do delito, PAULINHO tentou agredir ADÍLIO arremessando contra ele uma “panela com banha fervente”.

Essa circunstância foi confirmada pela própria vítima, que relatou ter conseguido evitar a agressão ao segurar o cabo do utensílio, impedindo que o líquido quente lhe atingisse e que, na sequencia, PAULINHO deixou o recinto proferindo ameaças, no sentido de que retornaria para concluir seu intento criminoso. Por fim, acrescentou que, até aquele momento, não havia trocado uma única palavra com o recorrente.

Em sentido oposto, KAONI afirmou que PAULINHO dirigiu-se diretamente à cozinha onde ADÍLIO se encontrava e desferiu-lhe o golpe de faca, sem que houvesse diálogo prévio entre eles. Além disso, informou que ambos se conheciam apenas por meio das redes sociais, mas que nunca trocaram nenhum tipo de ameaça.

Desse modo, não havendo manifesta improcedência na qualificadora, mas a existência de duas versões antagônicas, cabe ao Conselho de Sentença decidir acerca de sua existência ou não.

Nesse sentido, trago precedente de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA [...] MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO OBSERVADA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO [...] Sedimentou-se nessa Corte o entendimento de que "não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese" (REsp n. 1.547.658/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 7/12/2015). [...] Entende essa Corte que, havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional [...] Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC n. 878.845/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024.)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA [...] EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA [...] nos autos, existem tão somente razões (um pouco) conflitantes apenas acerca dos motivos para a suposta prática delitiva, as quais também devem ser dirimidas pelo Juízo natural da causa, já que constituem apenas versões e não possuem o condão de modificar o resultado obtido. Precedentes. Cabe ao juiz natural da causa, o Conselho de Sentença, debater as qualificadoras dos delitos imputados ao réu, quando não se mostrarem manifestamente improcedentes ou descabidas, como in casu. Precedentes [...] Agravo regimental desprovido
” (AgRg no HC n. 748.353/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025